Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726341-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: ADVANCE 2ND - COMPLEXO DE SAÚDE E BEM ESTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. 2. No caso concreto, a parte agravante contesta a avaliação do imóvel, sem, contudo, apresentar prova capaz de desconstituir a conclusões do laudo pericial, que, por sua vez, indicou valor compatível com o de mercado. 3. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, porque gozam de fé pública e estão acobertadas pela imparcialidade e isenção. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 411, inciso III, 422, § 1o, 473, § 2o, e 873, todos do CPC, afirmando que o valor consignado pelo oficial de justiça não condiz com a realidade mercantil das unidades avaliadas, além de padecer dos mínimos requisitos necessários da norma ABNT. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 411, inciso III, 422, § 1o, 473, § 2o, e 873, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, não verifico elementos que desabonem a avaliação do Oficial de Justiça e que justifiquem a realização de nova avaliação. Também não se pode olvidar que a avaliação produzida pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes [...] Cumpre ressaltar que, por não ter sido apontada qualquer inconsistência convincente no laudo do perito nomeado pelo Juízo, este deve prevalecer em caso de divergência com o laudo do assistente técnico, sobretudo porque as conclusões do perito judicial são dotadas de imparcialidade e isenção” (ID. 50104718). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016